Tribunal: TJBA
Processo: 0759083-58.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0759083-58.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE CARLOS REIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO (
TFF)
. PESSOA JURÍDICA.
EMPRESA INATIVA
. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXECUTADOS. EXTINÇÃO DA AÇÃO.
RECURS
O IMPROVIDO,
SENTENÇA
MANTIDA.

Vistos relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0759083-58.2018.8.05.0001,
em que figuram com Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e Apelado
, JORGE CARLOS REIS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.